Tribunal: TJDFT
Processo: 0726212-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726212-76.2022.8.07.0001 DESPACHO A Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados para comprovar que a cessão de direitos mencionada abrange o crédito perseguido nestes autos, no prazo de cinco dias. I. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR